Tribunal: TJPA
Processo: 0061933-65.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061933-87.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SONIA MARIA CORREA PELERANO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0061933-87.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADORA:
CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS CAVALCANTE

EMBARGADA:
SONIA MARIA CORREA PELERANO SILVA

ADVOGADO:
ALEXANDRE MEDEIROS- OAB/PA 5944

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DO
ARE 709212/DF- STF- NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RECURSO PROVIDO

I-

Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. Ocorrência de omissão quanto a prescrição quinquenal.

II-

Conforme consta no recurso de apelação, o Estado do Pará pugnou pela aplicação da prescrição quinquenal, ou seja, para que haja o reconhecimento da prescrição de toda e qualquer parcela anterior aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma do Decreto n° 20.910/32. No entanto, ao analisar a preliminar de mérito, apesar de ter reconhecido a prescrição quinquenal, não houve qualquer manifestação sobre as parcelas pretéritas.

III-

No julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral. No caso em tela, aplica-se a prescrição quinquenal.

IV-

A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato,
21/05/2001
, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 21/05/2031. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

V-

Conclui-se, portanto, que assiste razão ao embargante em relação a impossibilidade de condenação por todo o período trabalhado, devendo ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal,
nos termos do Decreto nº 20.910/32.

VI-

Recurso do ESTADO DO PARÁ provido, apenas para que seja respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantendo os demais termos da decisão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
oposto pelo
ESTADO DO PARA
,
em face do Acórdão de id n° 3511693, o qual negou provimento aos recursos de apelação interpostos, conforme consta a seguir:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DO DESLIGAMENTO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS SEM A INCIDÊNCIA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE FATOR DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO UNANIME.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração ( id n° 3523208)

Em suas razões, alega que não houve manifestação sobre a prescrição quinquenal, suscitada pelo ora recorrente em sede de apelação.

Informa que A r. decisão de primeiro grau, ao reconhecer o direito da Autora aos depósitos do FGTS, não fez qualquer limitação de tempo. Ao contrário, na parte dispositiva da sentença consta que o direito ao FGTS alongar-se-á "... durante a vigência do contrato de trabalho em tela, ...", o que foi confirmado em sede de Acórdão.

Assim, pugna para que seja declarada a prescrição de todo e qualquer pedido que tenha por causa de pedir prestação de serviço anterior aos 05 (cinco) anos da propositura da ação, como previsto na Constituição.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja aplicado a prescrição quinquenal.

A embargada apresentou contrarrazões id n°
3529687.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, erro material, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

No que concerne a alegação de existência de omissão quanto a tese de prescrição quinquenal, assiste razão ao embargante, de modo que passo a saná-la:

Conforme consta no recurso de apelação, o Estado do Pará pugnou pela aplicação da prescrição quinquenal, ou seja, para que haja o reconhecimento da prescrição de toda e qualquer parcela anterior aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma do Decreto n° 20.910/32. No entanto, ao analisar a preliminar de mérito, apesar de ter reconhecido a prescrição quinquenal, não houve qualquer manifestação sobre as parcelas pretéritas, vejamos:

“Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição incide, tão somente, sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em comento, tendo a Autora/Recorrida ajuizado a ação de cobrança na data de 22 de setembro de 2006, seu pleito está dentro do prazo prescricional estabelecido em lei, qual seja, o art. 5º do Decreto 20.910, de 6 de janeiro de 1932, descabendo, portanto, a preliminar de prescrição quinquenal.”

Sobre o tema, destaca-se que a prescrição retroativa deve ser aplicada em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

O acórdão do referido julgado foi ementado da seguinte forma:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Com efeito, o STF dispõe que o prazo trintenário não guarda compatibilidade com o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, dado que esta regra constitucional possui eficácia plena. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim, restou estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário.

Contudo, no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos,
houve vínculo temporário entre
21/05/2001 a 31/03/2006
, sendo proposta ação ordinária dentro do biênio subsequente ao término da contratação, consoante art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, de sorte que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos.

A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato,
21/05/2001
, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 21/05/2031. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

Conclui-se, portanto, que assiste razão ao embargante em relação a impossibilidade de condenação por todo o período trabalhado, devendo ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal,
nos termos do Decreto nº 20.910/32.
Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Sendo assim, deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ
, apenas para que seja respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantendo os demais termos da decisão
.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/11/2020